Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA O CREDOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [D]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.
1.1. Nos termos do art. 1.012, §3o, I e II, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição.
1.2. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
3. O fato de a parte autora não ter atendido ao comando judicial para promoção do andamento do processo, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da ação, ou para converter a ação em execução, configura hipótese de ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
4.1. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.